Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Francisco Ailson Barbosa em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, declinara da competência para o processamento e julgamento da lide em favor de uma das varas cíveis da Comarca de João Pessoa/PB, que corresponde ao local em que o autor reside e onde está localizada a agência bancária do agravado na qual era mantida a conta vinculada de sua titularidade. Segundo a decisão guerreada, o estatuto processual estabelece no artigo 53, inciso II, alíneas “b” e “d”, que, em se tratando de ação tendo por objeto as obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o fora competente é o do local da agência, de modo que, possuindo o autor domicílio no Município de João Pessoa/PB, e tendo o saque dos valores depositados em conta do PASEP vinculada ao autor, que teria dado origem ao processo, sido realizado em agência do réu localizada na capital paraibana, o processo deve tramitar perante uma das varas cíveis da de João Pessoa/PB, que corresponde ao local em que reside o autor. Não se conformando com essa resolução, objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente prosseguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara, perante a Justiça do Distrito Federal, ação de conhecimento em desfavor do agravado almejando a percepção da quantia que apontara – R$126.100,49 (cento e vinte e seis mil, cem reais e quarenta e nove centavos) – como composição dos danos materiais que experimentara, provenientes das falhas havidas na gestão dos créditos originários do PASEP da sua titularidade, recolhidos na conta vinculada aberta em seu nome junto ao banco réu. Sustentara que, de fato, encontra-se domiciliado na cidade de João Pessoa/PB, contudo, estando a ação fundada em direito pessoal, deve ser proposta no domicílio do réu, conforme preconiza o artigo 46 do Código de Processo Civil. Ressaltara que a opção pelo processamento da ação nessa capital federal não decorrera de mera liberalidade, porquanto tivera por objetivo resguardar a celeridade processual, pois, considerando que a sede do agravado encontra-se em Brasília, a produção de eventuais provas será facilitada. Asseverara que o decidido, à guisa de preservar os direitos que lhe são resguardados, não se conforma com o preceituado pelo legislador de consumo acerca da ineficácia da eleição de foro decorrente de dispositivo inserto em contrato de adesão, uma vez que a opção pelo processamento da ação no foro que escolhera, por lhe ser mais favorável, derivara da sua iniciativa, não podendo sua escolha ser desprezada à guisa de serem preservados seus direitos, mormente porque o trânsito da ação na Circunscrição Judiciária correspondente ao seu domicílio lhe é mais oneroso e gravoso. Assinalara que, evidenciado que a decisão arrostada não se coaduna com seus interesses nem se conforma com o preceituado pelo legislador de consumo, deve ser reformada, notadamente porque afirmara, de ofício, a incompetência territorial, e, como forma de ser viabilizado o imediato seguimento da ação que aviara, ser agregado ao agravo o efeito suspensivo que reclamara, obstando-se, assim, inclusive a redistribuição da ação na forma determinada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Francisco Ailson Barbosa em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, declinara da competência para o processamento e julgamento da lide em favor de uma das varas cíveis da Comarca de João Pessoa/PB, que corresponde ao local em que o autor reside e onde está localizada a agência bancária do agravado na qual era mantida a conta vinculada de sua titularidade. Segundo a decisão guerreada, o estatuto processual estabelece no artigo 53, inciso II, alíneas “b” e “d”, que, em se tratando de ação tendo por objeto as obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o fora competente é o do local da agência, de modo que, possuindo o autor domicílio no Município de João Pessoa/PB, e tendo o saque dos valores depositados em conta do PASEP vinculada ao autor, que teria dado origem ao processo, sido realizado em agência do réu localizada na capital paraibana, o processo deve tramitar perante uma das varas cíveis da de João Pessoa/PB, que corresponde ao local em que reside o autor. Não se conformando com essa resolução, objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente prosseguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, ao fundamento de que o processamento da ação no Juízo Cível da Comarca correspondente ao domicílio do agravante lhe é mais favorável, desconsiderara a opção que fizera pelo processamento da pretensão no foro desta capital e, reputando como absoluta a regra, declinara da competência para o processamento e julgamento da lide com estofo no disposto no Código de Defesa do Consumidor em razão da natureza da relação estabelecida entre as partes. Emoldurado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. Inicialmente deve ser registrado que, consoante divulgado pelos órgãos oficiais e participado a esta Corte de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça deferira, nos autos da suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71 - TO (2020/0276752-2), de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, inclusive os em curso nos Juizados Especiais, que tenham relação com Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs) admitidos pelos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, do Tocantins, da Paraíba e do Piauí que versem sobre as seguintes questões: “a) legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A pelos supostos saques indevidos e pela incorreta remuneração dos valores depositados nas contas do PASEP; b) prescrição da reparação civil de eventuais danos materiais suportados pelos supostos desfalques ocorridos nas contas do PASEP; c) (in)existência da relação de consumo entre os titulares das contas PASEP e o Banco do Brasil S/A, em especial sobre o ônus da prova dos supostos saques indevidos e da incorreta remuneração da conta; d) quais os índices aplicáveis na remuneração das contas do PASEP; e) legalidade dos saques dos valores correspondentes às remunerações das contas, para efeito de crédito em folha de pagamento do titular da conta, mediante convênio firmado pelo Banco do Brasil com o Poder Público.” (Decisão Monocrática – Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no SIRDR no 71/TO (2020/0276752-2 - 18/03/2021).) (grifei e destaquei) Sob essa premissa, afere-se que, assinalada a suspensão nacional, pela Corte Superior, do curso de todos os processos que tramitem no território nacional que versem sobre as questões de direito objeto dos IRDRs referenciados – processos n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI -, até que haja o trânsito em julgado das decisões correlatadas, o trânsito das ações e dos correlatos recursos que versem sobre os temas deve ficar sobrestado (CPC, art. 982, § 3o). Na hipótese, entrementes, o objeto do agravo interposto não está compreendido no alcançado pelo decidido, porquanto versa exclusivamente sobre a competência para processar e julgar a ação aviada pelo agravante tendo por objeto a percepção da quantia que apontara – R$ 126.100,49 (cento e vinte e seis mil, cem reais e quarenta e nove centavos) – como composição dos danos materiais que experimentara, provenientes das falhas havidas na gestão dos créditos originários do PASEP da sua titularidade. Consoante relatado, o agravo vertente aborda exclusivamente a questão relativa à competência que corresponde, outrossim, à única questão resolvida pela decisão agravada. Ou seja, o objeto do decidido e deste agravo não está compreendido nas questões afetadas pela Corte Superior no ambiente do incidente nomeado, legitimando o conhecimento do vertente recurso. Consignada essa observação, de conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (CPC, art. 1.015). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no Inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar as arguições formuladas pelo agravante. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que afirmara a incompetência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída a ação de conhecimento manejada pelo agravante, sob o fundamento de que as normas relativas à competência previstas no estatuto consumerista e no estatuto processual civil não devem ser aplicadas de forma isolada, de modo que, possuindo o autor domicílio no Município de João Pessoa/PB e, considerando que o saque dos valores depositados em conta do PASEP vinculada, que teria dado origem ao processo, fora realizado em agência da ré localizada na capital paraibana individualizada, o processo deve tramitar perante uma das varas cíveis daquela comarca, que corresponde ao local em que reside o autor e onde ocorreram os fatos. A seu turno, argumentara o agravante, em suma, que a sede do agravado está localizada nessa capital, o que enseja a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação que manejara. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, deve ser registrado que o PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público trata de contribuições recolhidas pelas empresas do setor público e tem por objetivo conceder um benefício aos funcionários público. As contribuições para o PASEP são feitas perante o Banco do Brasil, que é o administrador do Programa, na forma preconizada pelo no artigo 5o, da Lei Complementar no 8/1970[1]. Nesse contexto, considerando que o agravado administrara as contribuições recolhidas pelo empregador do agravante, e aviada em seu desfavor ação visando a composição dos prejuízos que teria irradiado, proveniente de saques e não correção dos ativos recolhidos na conta vinculada, abstraída, nesse instante, qualquer consideração sobre a legitimidade da instituição financeira para compor a relação processual, a pretensão encarta direito pessoal, que, a seu turno, atrai as regras de competência territorial. Destarte, em se tratando de competência territorial, a qual, como é comezinho, detém natureza relativa, é passível de ser modificada, não advindo da sua alteração nenhum vício, até mesmo porque a ação pode fluir perante Juízo territorialmente incompetente e, ainda assim, as decisões que dele emanarem não serão ineficazes ou passíveis de invalidação. Essa inferência denota que a opção manifestada pelo agravante não afeta nenhuma regra de competência de caráter absoluto. Em suma, o trânsito da ação por foro diverso daquele correspondente ao domicílio do agravante, em tendo derivado de opção por ela manifestada, traduz simples abdicação da prerrogativa que lhe era ressalvada de demandar no local em que é domiciliado e escolha pelo foro que se lhe afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito de defesa que lhe é assegurado. A desconsideração dessa opção, pois maneja ação de cunho indenizatório, ao invés de se coadunar com o preceituado pela legislação processual, não se conforma com as prerrogativas que asseguram ao lesado o direito de aviar a pretensão indenizatória no foro em que a obrigação deveria ser satisfeita ou do seu domicílio (CPC, art. 53, III, “d”, e IV, “a”), ressentindo-se, portanto, de lastro e estofo material. É que, em suma, tratando-se de competência territorial e aviada a ação em coincidência com o domicílio do réu, não se afigura viável nem legítima a infirmação da opção do autor de ofício, pois, como cediço, a competência territorial encerra natureza relativa, pode ser prorrogada e sua infirmação demanda a iniciativa da parte ré. O mesmo entendimento é sufragado por diversos precedentes originários desta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO -INCOMPETÊNCIA RELATIVA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 1)- Em se tratando de incompetência relativa, não pode o magistrado reconhece-la de ofício, sendo necessário que o demandado, através de exceção, argua a questão. 2)- A permissão contida no parágrafo único do art. 112 do CPC, diz respeito à possibilidade de declaração, de ofício, da cláusula que elege foro, e, em decorrência, declinar de competência, não autorizando a declinação de ofício quando não examina eleição de foro feita. 3)- Não se pode, a pretexto de proteger consumidor, declinar-se de ofício da competência, quando foi ele a escolher o foro, o que significa dizer que a manutenção da decisão a ele traria prejuízos. 4)- Recurso conhecido e provido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2009002010764-6 AGI DF, Reg. Int. Proces. 375299, relator Desembargador Luciano Vasconcellos, data da decisão: 02/09/2009, publicada no Diário da Justiça de 09/09/2009, pág. 189) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO QUE DECLINA DE COMPETÊNCIA PARA O FORO DE RESIDENCIA DO AUTOR - INOCORRÊNCIA DE DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA - COMPETÊNCIA RELATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. 01. Não há que se falar em incompetência quando constatado a conveniência do consumidor em demandar perante a Circunscrição Judiciária de Brasília, embora residente em Águas Lindas - GO. 02. Cuidando-se de competência relativa, não é dado ao Juiz decliná-la de ofício. 03. Recurso provido. Unânime.” (TJDF, 5a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 200900208614-1 AGI DF, Reg. Int. Proces. 372942, relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, data da decisão: 05/08/2009, publicada no Diário da Justiça de 31/08/2009, pág. 117) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALÊNCIA DO FORO ESCOLHIDO PELO CONSUMIDOR. ACESSO À JUSTIÇA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. Em se tratando de ação revisional proposta por consumidor é competente o foro por ele escolhido para demandar contra o fornecedor, ainda que diverso do foro de seu domicílio, em razão da filosofia de proteção prevista no artigo 6o, inciso VII e VIII do Código de Defesa do Consumidor que promove a facilitação do seu acesso ao Judiciário, bem como do exercício da defesa de seus direitos.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2009002006875-0 AGI DF, Reg. Int. Proces. 369507, relator Desembargador Natanael Caetano, data da decisão: 05/08/2009, publicada no Diário da Justiça de 17/08/2009, pág. 31) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 112 DO CPC. INAPLICABILIDADE. - Não pode o magistrado declinar de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor se este deliberadamente opta por ajuizar ação no foro de domicílio do réu, renunciando tacitamente à prerrogativa processual que lhe é conferida no CDC (art. 6o, VIII), máxime porque, em se tratando de incompetência territorial e, portanto, relativa, não pode ser pronunciada de ofício pelo juiz, a teor do enunciado da Súmula no 33 do STJ. - Recurso provido. Unânime.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2009002005588-0 AGI DF, Reg. Int. Proces. 364462, relator Desembargador Otávio Augusto, data da decisão: 17/06/2009, publicada no Diário da Justiça de 08/07/2009, pág. 78) A par das considerações alinhadas, o fato é que o agravado é instituição financeira de grande porte, estando inclusive sediado no Distrito Federal. O trânsito da ação aviada em seu desfavor no foro desta capital ou naquele correspondente ao domicílio do agravante lhe é, portanto, indiferente, não lhe ensejando nenhum gravame ou dificuldade para a formulação da sua defesa. O que sobreleva, de qualquer sorte, é que, em tendo o aviamento da ação no foro desta capital emergido da opção do agravante, deve ser prestigiada como forma de ser assegurada eficácia ao regramento derivado dos preceptivos invocados. Alinhados esses argumentos afere-se que a argumentação aduzida pelo agravante está revestida de relevância e estofo jurídico e a pretensão reformatória que manifestara provida de plausibilidade, notadamente porque a regra que lhe assegura o direito de acionar ou ser acionado no foro correspondente ao seu domicílio deve ser interpretada em seu favor, e não em desconformidade com seus interesses e com a opção que manifestara ao aviar a demanda que ajuizara em desfavor da agravada. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de o agravante experimentar as consequências derivadas da efetivação do decidido, pois redunda na desconsideração da opção de foro que fizera em desconformidade com seus interesses, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida, prevenindo-se a redistribuição e assegurando-se imediato trânsito à ação. Esteado nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, determino que a ação aviada pelo agravante retome seu fluxo normal no Juízo Cível para o qual fora distribuída aleatoriamente e no qual se encontra transitando, observada a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - LC no 8/1970. Art. 5o. “O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.”